Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MATRÍCULA AVERBADA. FORMAL DE PARTILHA. BEM DIVIDIDO NA MESMA PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DE ALUGUEL MENSAL EM BENEFÍCIO DA EX-COMPANHEIRA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. É incontroversa a possibilidade de arbitramento de aluguel em benefício da ex-companheira, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem pertencente ao patrimônio comum do casal, após efetivada a partilha e quando comprovado que apenas o outro usufrui o imóvel.
5. Não é razoável permitir que o agravado utilize o imóvel que também pertence à agravante sem lhe repassar quaisquer valores desde a separação do casal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.